Tribunal: TJDFT
Processo: 0733639-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA O CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO. CIR. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do poder geral de cautela do Juízo da execução, é possível a imposição da suspensão cautelar de benefícios externos, com vistas à averiguação da prática de falta grave pelo apenado. A suspensão cautelar dos benefícios externos deve perdurar somente até a apuração da falta por procedimento administrativo regular, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.

2. Correta a transferência do apenado para o Centro de Internamento e Reeducação – CIR, eis que unidade prisional destinada a réus que cumprem pena definitiva, em regime semiaberto que não possuem os benefícios externos ou que ainda não foram implementados.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.